Tribunal: TJMT
Processo: 1030494-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030494-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (AGRAVADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREFERÊNCIA SOBRE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento ao comando judicial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.942.096/MT, com trânsito em julgado, rejeitou impugnação à penhora e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula n. 113.221, registrado no CRI de Rondonópolis/MT. A parte agravante sustenta que seu crédito hipotecário deveria ter preferência em relação aos honorários advocatícios objeto da execução, alegando ausência de título executivo definitivo quanto a estes. A parte agravada contrapõe que a preferência dos honorários advocatícios já foi expressamente reconhecida pelo STJ, em decisão definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os honorários advocatícios de sucumbência possuem preferência sobre o crédito hipotecário no caso
concreto

e

estabelecer se o reconhecimento dessa preferência está acobertado pela autoridade da coisa julgada, impedindo nova análise da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.942.096/MT, com trânsito em julgado em 27.06.2023, determinou, com base em sua jurisprudência, que os honorários sucumbenciais devem prevalecer sobre o crédito hipotecário, em razão de sua natureza alimentar.

A decisão do STJ, ao reconhecer a precedência dos honorários, foi clara, categórica e definitiva, tendo sido corretamente observada pela instância de origem ao determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A existência de trânsito em julgado impõe o respeito à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, não sendo admissível a rediscussão da matéria.

A alegação do agravante, no sentido de que a constrição judicial é indevida por ausência de título executivo definitivo, revela-se infundada diante da natureza alimentar dos honorários e da autoridade da decisão superior, já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza alimentar, possuem preferência sobre o crédito hipotecário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão do STJ que reconhece tal preferência faz coisa julgada e impede a rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502; CC, art. 1.422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.942.096/MT
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030494-71.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora sobre imóvel de matrícula
n.
113.221 do RGI de Rondonópolis/MT.

O agravante afirma que o juízo
a quo
indeferiu seu pedido para reconhecer a inexistência de crédito definitivo em favor da exequente N.W. Ferreira de Farias & Cia Ltda, ora agra
vada
.

Sustenta que a decisão desconsiderou a natureza apenas provisória dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da
E
xecução, os quais não poderiam prevalecer sobre o crédito hipotecário que detém sobre o imóvel de matrícula n
.
113.221 do RGI de Rondonópolis.

Alega que a penhora determinada no processo de
E
xecução viola seu direito de preferência como credor hipotecário, previsto no art
igo
1.422 do Código Civil, pois inexiste título executivo capaz de afastar essa prioridade.

Argumenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n
.
1942096/MT, não reconheceu crédito definitivo, mas apenas estabeleceu, em tese, a preferência de honorários sucumbenciais sobre créditos hipotecários quando ta
l

verba
honorári
a
existir de forma consolidada, o que não ocorre no caso concreto.

Requer a reforma da decisão agravada para restabelecer a ordem legal de preferência de créditos e indeferir a penhora do imóvel.

Em contraminuta, a

a
gravada a
duz
que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou a matéria no REsp n
.
1942096/MT, reconhecendo a precedência dos honorários
sucumbenciais sobre o crédito hipotecário, decisão essa transitada em julgado e, portanto, vinculante no caso.

Argumenta que os honorários fixados quando do recebimento da
E
xecução possuem natureza definitiva, pois o devedor não apresentou
E
mbargos e tampouco efetuou pagamento, consolidando o direito da exequente à verba honorária.

Assevera que o
a
gravante insiste em reabrir discussão já encerrada, contrariando decisão superior e violando a coisa julgada.

A
firma
que o
R
ecurso tem caráter manifestamente protelatório, destinado apenas a atrasar o andamento da
E
xecução e impedir a realização da hasta pública.

Pede, assim, o reconhecimento da litigância de má-fé do
a
gravante e a aplicação da multa prevista nos
art
igos
79, 80, incisos IV e VII, e 81 do CPC.

Pugna pelo não
provimento
do Recurso
, mantendo-se integralmente a decisão que autorizou o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
ora atacado está fundamentado nos seguintes termos:

“Considerando os termos do petitório formulado no Id 181927179, bem como, o teor da decisão superior proferida no Id 127241163, págs.360/365, a qual restara decidido: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais prefiram ao crédito hipotecário no caso em apreço” (grifo nosso), vê-se que o pedido formulado pela parte exequente é pertinente, e deve, à evidência dos elementos ancorados ao feito, ser deferido.

Assim, hei por bem em rejeitar o pedido formulado pelo terceiro interessado no (Id 124062292), mesmo porque, o v. comando judicial superior transitou em julgado em data de 27 de junho de 2.023 (Id

127241163, pág.

367 - Certidão de Trânsito) e, via de consequência, determino o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, no que tange ao imóvel de matrícula no

113.221, registrado junto ao RGI desta urbe.

No mais, ponderando que a penhora deferida no Id

51040360, pág.07 não restara devidamente registrada às margens da matrícula, conforme verifica-se do documento de Id

124062293, determino a expedição de termo de penhora, devendo a Serventia proceder com o envio do ofício por Malote Digital, remetendo-se cópia do termo retromencionado.

Ressalto que compete à parte exequente, recolher os emolumentos atinentes a averbação da constrição junto a matrícula do imóvel.

Consigno, outrossim, que deverá ser observado o disposto nos artigos 838 a 846, do Código de Processo Civil, bem como, intimada a parte executada, constituindo-a como fiel depositário (Marcia Fernanda Ramos), seu cônjuge e o Credor Hipotecário.
(Id 204252827 – autos em primeiro grau)
.

O agravante sustenta, em síntese, que a constrição judicial é indevida, pois o crédito do advogado da agravada ainda não seria definitivo, tratando-se de honorários de sucumbência arbitrados provisoriamente no despacho inicial da Execução.

Alega que, inexistindo título executivo revestido de definitividade, não se pode sobrepor a garantia hipotecária regularmente constituída em seu favor, consoante o artigo 1.422 do Código Civil.

Requer o reconhecimento da preferência do crédito hipotecário e o consequente indeferimento da penhora
.

A agravada, por sua vez,
aleg
a que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n
.
1.942.096/MT
, proferiu decisão transitada em julgado determinando expressamente que
os honorários advocatícios de sucumbência preferem ao crédito hipotecário
,
razão por que não é pertinente
qualquer rediscussão dessa matéria.

Ressalta que o trânsito em julgado ocorreu em 27
-
6
-
2023, estando, portanto, preclusa
eventual
tentativa de afastar a ordem de preferência fixada pela Corte Superior.

Acrescenta que o crédito
de
honorário
s advocatícios
, de natureza alimentar, já foi reconhecido de forma definitiva, tornando-se imutável a decisão que lhe assegurou prioridade
.

Examinados os autos, verifica-se que o
Recurso Especial n
.
1.942.096/MT
realmente apreciou a controvérsia e, de forma categórica, assentou que
os honorários sucumbenciais possuem preferência sobre o crédito hipotecário

no caso concreto. O trânsito em julgado dessa decisão impõe sua observância, por força da autoridade da coisa julgada (art
igo
502 do CPC), não sendo dado ao juízo nem às partes rediscutir questão definitivamente decidida pelo STJ.

A propósito, co
nfira-se trecho do julgado em questão:

“Noutro vértice, no tocante à matéria de fundo tratada no recurso especial,
a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais, por guardarem natureza alimentar, preferem ao crédito hipotecário
.

(...)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais prefiram ao crédito hipotecário no caso em apreço
.”

(Id 312669381). (Sem destaque no original).

Ademais, o
referido
crédito decorre de título judicial, e a sua
E
xecução não depende de ulterior arbitramento, sendo
infunda
da a tentativa de relativizar a decisão superior por meio de nova interpretação da matéria.

Foi observada fielmente a
deliberação
da Corte Superior ao deferir o prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel de matrícula n
.
113.221
,
motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade ou violação à ordem de preferência.

Logo,
a decisão agravada encontra-se em estrita consonância com o comando superior e preserva a hierarquia das decisões judiciais, razão pela qual deve ser mantida na íntegra.

Pelo
exposto
,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo-se a decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel de matrícula n
.
113.221 do CRI de Rondonópolis/MT, em observância ao julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n
.
1.942.096/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025